Tribunal: TJDFT
Processo: 0002159-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002159-65.2015.8.07.0018 RECORRENTES: MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A, EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DO JUÍZO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E NÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. EXTENSÃO DO PRAZO DA OBRA. REEQUILÍBRIO EC3ONÔMICO FINANCEIRO. INADEQUAÇÃO DO LAUDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de Agravo de Instrumento, conforme dicção do artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 1.1 A prescrição e decadência, em se tratando de parte integrante do mérito, estão englobadas pelo inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, devendo ser apresentadas em recurso próprio, sob pena de preclusão consumativa. 2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade de reequilíbrio financeiro do contrato e se os aludidos prejuízos decorrentes do atraso da obra já foram devidamente pagos ou não. 2.1 Enquanto a parte autora sustenta a necessidade de reequilíbrio do sinalagma contratual, a parte ré defende que os valores devidos já foram efetivamente adimplidos, inclusive pelo aditivo contratual posteriormente firmado entre os contratantes. 3. A obra foi de execução indireta no regime de empreitada por preço unitário, sendo os valores pagos à contratada mensalmente, com base nas unidades medidas. Nos termos doutrinários, “quanto menos precisa e exata a configuração do objeto a ser executado, menos viável é a utilização de uma empreitada por preço global.” As principais dificuldades nesta modalidade de contração seriam a aceitação do preço unitário e a composição do BDI (Benefício de Despesas Indiretas). 4. Na proposta vencedora do ato licitatório, já estavam previstos os custos indiretos para realização da obra, orçados em 31% (trinta e um por cento) sobre os custos apurados para realização da obra. 5. Nesta seara, o valor apurado no parecer técnico foi encontrado tão somente com base em fórmula matemática a qual apura os custos indiretos na extensão do prazo, sem nenhuma consonância com gastos evidentemente comprovados, ou seja, um referencial matemático teórico sem comprovantes reais. Demais, a fórmula utilizada aplicou integralmente o BDI (Benefício de Despesas Indiretas) ao período de extensão de prazo, sem a desconsideração de parte dos componentes de custos não comprovados pelas Autoras. 6. É inviável o acatamento do parecer técnico nos moldes firmados, sob pena de grave dano ao erário, ao fornecer indenização sem substrato idôneo e amparado na Lei número 8.666/1993, causando um superfaturamento da obra. 7. Por fim, é de se considerar que os custos indiretos já foram pagos por ocasião das unidades devidamente executadas e medidas, nos termos do previsto no contrato originariamente firmado. Os serviços extras, alterações e ajustes dos projetos também foram remunerados, como pactuado no termo aditivo firmado em comum acordo entre as partes, sendo o caso de reforma integral do julgado e provimento do apelo no mérito. 8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para julgar improcedentes os Pedidos Iniciais. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, 479 e 480, todos do CPC, porque, não tendo a turma julgadora apresentado argumentos técnicos e/ou metodológicos para afastar a conclusão da perícia, deve ser ordenada a realização de nova prova técnica, com o objetivo de aferir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com a recorrida; c) artigo 942 do CPC, haja vista que, inaugurada a divergência quanto à fixação dos honorários advocatícios, os 2 (dois) novos integrantes chamados para compor o colegiado não votaram sobre as demais matérias em julgamento, mas apenas a respeito da verba sucumbencial, não lhe sendo também oportunizado o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Cezar Pinheiro Carneiro (OAB/DF 24.469) e Alvaro Rosário Velloso de Carvalho (OAB/RJ 163.523). Em contrarrazões, a recorrida requer sejam arbitrados os honorários de sucumbência recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 371, 479, 480 e 942, todos do CPC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca dos temas do afastamento da prova pericial e da aplicação da técnica da ampliação do colegiado, verbis: ID 15571587 - Págs. 9/18 A controvérsia da lide reside, pois, na necessidade ou não de reequilíbrio financeiro do contrato e se os aludidos prejuízos decorrentes do atraso da obra já foram devidamente pagos ou não. Analisando o Contrato Administrativo no. 6962/2006 (ID 9041106), firmado com o valor inicial de R$ 71.705.110,45 (setenta e um, setecentos e cinco milhões, cento e dez reais e quarenta e cinco centavos) para Construção da Estação de Tratamento de Água de Brasília – ETA-BRASÍLIA, destaco as seguintes cláusulas: (...) 3.1 Pela execução do objeto definido na Cláusula Primeira, a CAESB pagará à CONTRATADA os preços unitários constantes de sua proposta, nos quais, obrigatoriamente, deverão estar inclusos todos os custos direitos e indiretos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos autorais, roylaties, taxas, impostos, tarifas, fretes e outras quaisquer despesas que se fizerem necessárias). (...) 8 – Além das outras previstas no Ato Convocatório, a CONTRATADA obrigar-se-á: a) responder de maneira plena, absoluta, exclusiva e inescusável, pela direção das obras/fornecimento e pelo seu perfeito cumprimento, promovendo às suas expensas as substituições ou reformas que se fizerem necessárias; (...) 9 – A CAESB exercerá a fiscalização das obras/fornecimento através da Superintendência de Expansão do Sistema de Água/DT, e para esse fim poderá designar preposto seu, devidamente credenciado, com livre acesso ao local das obras, inclusive aos depósitos e instalações da CONTRATADA com poderes para: (...) b) sustar a execução das obras/fornecimento que estejam sendo executados em desacordo com as especificações e condições estabelecidas; (...) d) aceitar, na hipótese de força maior ou caso fortuito, as alterações na sequência das obras e no cumprimento dos prazos estabelecidos; (...) e) suspender, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, a execução das obras/fornecimento em andamento, liberando para pagamento os serviços comprovadamente executados e aceitos; 14.2 As obrigações mútuas, ora ajustadas, suspender-se-ão nos precisos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, devendo o fato ser imediatamente comunicado à CAESB. (...) A obra foi de execução indireta no regime de empreitada por preço unitário, sendo os valores pagos à contratada mensalmente, com base nas unidades medidas. Aqui cabe um parêntese para apontar que, nos dizeres de Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Ed. 2019), quanto menos precisa e exata a configuração do objeto a ser executado, menos viável é a utilização de uma empreitada por preço global. As principais dificuldades nesta modalidade de contração seriam a aceitação do preço unitário e a composição do BDI (Benefício de Despesas Indiretas). É de se ressaltar ainda que foram firmados onze termos aditivos ao Contrato originário, prevendo o acréscimo de prazo para término da obra e o valor adicional de R$ 1.000.068,93 (um milhão e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) ao contrato, passando o valor final para R$ 72.705.179,38 (setenta e dois milhões, setecentos e cinco mil, cento e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), conforme descrito: “Termos Aditivos: 1. Primeiro termo aditivo (ID 9041161, p. 2) Alterou em 127 (cento e vinte e sete dias), passando de 05/02/2008 – 08/08/2008 para 11/06/2008 – 08/12/2008. Base legal: artigo 57, parágrafo 1o, incisos I e II da Lei no. 8666/1993. 2. Segundo termo aditivo (ID 9041161, p. 4) Alterou em 261 (duzentos e sessenta e um dias), passando de 11/06/2008 – 08/12/2008 para 27/02/2009 – 25/08/2009. Base legal: artigo 57, parágrafo 1o, incisos I da Lei no. 8666/1993. 3. Terceiro termo aditivo (ID 9041161, p. 6) Alterou em 123 (cento e vinte e três dias), passando de 27/02/2009 – 25/08/2009 para 30/06/2009 – 28/12/2009. Base legal: artigo 57, parágrafo 1o, incisos II da Lei no. 8666/1993. 4. Quarto termo aditivo (ID 9041161, p. 8) Alterou em 122 (cento e vinte e dois dias), passando de 30/06/2009 – 28/12/2009 para 30/10/2009 – 27/04/2010. Base legal: artigo 57, parágrafo 1o, incisos IV e VI da Lei no. 8666/1993. 5. Quinto termo aditivo (ID 9041161, p. 10) Alterou em 90 (noventa dias), passando de 30/10/2009 – 27/04/2010 para 28/01/2010 – 26/07/2010. Base legal: artigo 57, parágrafo 1o, incisos I, II e IV da Lei no. 8666/1993. 6. Sexto termo aditivo (ID 9041163, p. 2) Alterou em 90 (noventa dias), passando de 28/01/2010 – 26/07/2010 para 28/04/2010 – 25/10/2010. Base legal: artigo 57, parágrafo 1o, inciso V da Lei no. 8666/1993. 7. Sétimo termo aditivo (ID 9041163, p. 4) Alterou em 67 (sessenta e sete dias), passando de 28/04/2010 – 25/10/2010 para 01/11/2010 – 3/12/2010 Base legal: artigo 57, parágrafo 1o, inciso II e parágrafo II da Lei no. 8666/1993. 8. Oitavo termo aditivo (ID 9041163, p. 6) Acresceu o valor de R$ 1.000.068,93 (um milhão e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) ao contrato, passando o valor final para R$ 72.705.179,38 (setenta e dois milhões, setecentos e cinco mil, cento e setenta e nove reais e trinta e oito centavos). Alterou em 180 (cento e oitenta dias), passando de 01/11/2010 – 3/12/2010 para 28/04/2011 – 28/06/2011. Base legal: artigo 65, inciso I, item b, parágrafo 1o e artigo 57, parágrafo 1o, inciso IV da Lei no. 8666/1993. 9. Nono termo aditivo (ID 9041163, p. 8) Alterou em 210 (duzentos e dez dias), passando o vencimento para 24/01/2012 (28/04/2011 – 24/01/2012). Base legal: artigo 57, parágrafo 1o, inciso I da Lei no. 8666/1993. 10. Décimo termo aditivo (ID 9041163, p. 10) Alterou em 180 (cento e oitenta dias), passando o vencimento para 23/07/2012 (28/04/2011 – 23/07/2012). Base legal: artigo 57, parágrafo 1o, inciso I da Lei no. 8666/1993. 11. Décimo primeiro termo aditivo (ID 9041164) Alterou em 180 (cento e oitenta dias), passando o vencimento para 18/01/2016 (28/04/2011 – 18/01/2013). Base legal: artigo 54 c/c 57, parágrafo 2o da Lei no. 8666/1993.” Com efeito, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n. 8.666/1993, é possível a revisão do contrato administrativo para restabelecimento do equilíbrio econômico inicial no caso de fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. O laudo pericial de engenharia no qual se ampara a Sentença, quantificou os custos indiretos pela extensão da obra além do prazo inicialmente previsto, apurados em valor atualizado até agosto de 2018 em R$ 25.244.000,00 (vinte e cinco milhões e duzentos e quarenta e quatro mil reais). Da leitura das atas das reuniões acostados nos autos em conjunto com a inicial, constata-se que os trabalhos foram desenvolvidos de acordo com o esperado para um projeto desta magnitude e complexidade, o qual demanda a atuação e elaboração de projetos de diversos órgãos da Administração Pública, considerando-se ainda a estrutura física disposta do empreendimento a ser reformado e/ou construído. Em que pese as empresas autoras reiterarem por diversas vezes que a responsabilidade pela extensão do prazo foi culpa exclusiva da Companhia de Saneamento, é incongruente e até ingênuo considerar que uma obra desta magnitude não encontraria percalços para a sua realização, riscos desenvolvidos dentro das áleas ordinárias de empresas com vasta experiência no ramo de engenharia, ainda mais quando se considera a existência de projetos básicos e com pouco grau de detalhamento, costumeiros no âmbito da Administração Pública. Ainda, como informado pelo perito judicial, “o COEB apresentou o valor percentual de 31,00 % (trinta e um por cento) correspondente ao BDI – Benefícios e Despesas Indiretas aplicado sobre os custos apurados. Em consulta ao processo licitatório, à proposta de preços e ao contrato firmado entre as partes, a composição do BDI – Benefício e Despesas Indiretas – não foi exigida pela CAESB”. Ou seja, na proposta vencedora do ato licitatório, já estavam previstos os custos indiretos para realização da obra, orçados em 31% (trinta e um por cento) sobre os custos apurados para realização da obra. Destaca-se ainda que o Contrato foi firmado em momento anterior à edição do Decreto no. 7983/2013, o qual dispõe sobre a composição mínima do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), nos seguintes termos: “Art. 9o O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: I - taxa de rateio da administração central; II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e IV - taxa de lucro.” É certo que em momento anterior à edição do Decreto no. 7983/2013, inexistia obrigatoriedade de inclusão do Benefício de Despesas Indiretas e seu respectivo detalhamento nos editais de licitação. Conforme “Estudo sobre taxas referenciais de BDI de obras públicas e de equipamentos e materiais relevantes”, elaborado pelo Tribunal de Contas da União, a obrigatoriedade de detalhamento dos custos unitários de serviços e BDI visa “conferir transparência e controle nas contratações de obras públicas, o que evita a ocorrência de lacunas dentro do orçamento e possibilita a verificação dos serviços e preços efetivamente contratados e sua adequação aos valores praticados pelo mercado”. Isso porque é inequívoca a preocupação do gestor público sobre os riscos atinentes à formação de preço da obra pública, em especial a ocorrência de sobrepreço, superfaturamento, preços inexequíveis, “jogos de planilha”, pagamentos indevidos e em duplicidade e diversos outros, citados no referido estudo. Nesta seara, o valor apurado no parecer técnico foi encontrado tão somente com base em fórmula matemática a qual apura os custos indiretos na extensão do prazo, sem nenhuma consonância com gastos evidentemente comprovados, ou seja, um referencial matemático teórico sem comprovantes reais. Demais, a fórmula utilizada aplicou integralmente o Benefício de Despesas Indiretas ao período de extensão de prazo, sem a desconsideração de parte dos componentes de custos não comprovados pelas Autoras, ora Apeladas. Neste mesmo sentido, o parecer do Parquet delineou: “Vale ressaltar que a indenização por desequilíbrio econômico-financeiro tem como fundamento uma ocorrência imprevisível ou previsível, da qual provém consequência danosa, que interfira na equação econômica e financeira do ajuste, considerando os parâmetros utilizados no momento da contratação, tudo devidamente demonstrado, item por item. Segundo as Apeladas, os principais problemas enfrentados durante a execução do ajuste foram: (i) atraso na liberação e definição de projetos; (ii) insuficiência de informações nos projetos; (iii) projetos com erro; (iv) interferências físicas não cadastradas; (v) interferências operacionais; (vi) demora na liberação de áreas; (vii) incompatibilidade de projetos; (viii) mudanças nas especificações de equipamentos. Por isso, a obra teria sido executada numa proporção 25% mais cara que o previsto, demandando quase o triplo do tempo, por culpa única e exclusiva da CAESB. De pronto, não veio aos autos documentação que comprovasse custos adicionais no importe de 25%, o que corresponderia a R$17.926.277,61. Além disso, a execução dos serviços se estendeu por 27 meses além dos 24 inicialmente previstos, como informado pelo Perito Judicial, o que corresponde a pouco mais que o dobro do tempo inicialmente previsto, não o triplo. Afora esses elementos, houve 5 Termos Aditivos de prazo provocados por fatos imprevisíveis, que superaram a própria atuação da CAESB, como apontado na tabela acima. Pois bem! O Laudo pericial que quantificou o valor da indenização pelo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato assentou sua análise APENAS NAS DESPESAS INDIRETAS do ajuste, levadas para os 27 meses excedentes do prazo contratual. A conclusão do Perito em ID 9041349 foi a seguinte: Por esses motivos, o valor total apurado pela perícia referente ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato no 6962/2006 - CAESB, referentes ao valor das despesas indiretas incorridas no período de 27 meses que excedeu o prazo original de 24 meses do referido contrato é de R$ 29.730.000,00 (vinte e nove milhões, setecentos e trinta mil reais), arredondados, base: agosto/2018. (destacamos) Não houve a comprovação de despesas adicionais relativas a custos diretos, componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha orçamentária da obra, tais como mão-de-obra, insumos, equipamentos etc. O Perito valeu-se de uma fórmula constante de artigo técnico intitulado “Anatomia, Diagnóstico e Pré-quantificação de Pleito”, publicado na obra “Pareceres de Engenharia: Gestão de Contratos e Pleitos/Felipe Ronaldo Alves [et al.] (Organizadores) – São Paulo: Associação para o Desenvolvimento da Engenharia de Custos – AACE Brasil, 2016”, que apresenta metodologias para cálculo individualizado de custos, sendo uma delas utilizada como método para aferição dos custos indiretos pela extensão de prazo. Ao fazer isso, o resultado do cálculo, sob nossos olhos, SUPERESTIMOU a indenização devida à Apeladas em dois aspectos: um, intrínseco à fórmula, que parte do pressuposto de que todos os custos integrantes do BDI sofreram acréscimo, em igual proporção, ao longo do período de extensão de prazo contratual, o que não é verdadeiro; e outro, pela forma como o Laudo acolhido na sentença efetuou a correção monetária do suposto prejuízo. (...) A fórmula utilizada pelo laudo acolhido na sentença considerou todos os itens do BDI para a quantificação da indenização, quando o correto seria desconsiderar parte desses componentes de custos, salvo se devidamente demonstrado pelas Apeladas, o que não foi feito no curso da instrução processual. São eles: as despesas financeiras dos custos indiretos e o lucro. Além disso, não houve a correta contabilização dos tributos incidentes. A taxa de Despesas Financeiras corresponde à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso pela contratada das despesas com a execução do serviço e a data do recebimento da respectiva contraprestação financeira da contratante. Nesse contexto, como não houve quantificação de custos diretos para definição da indenização – apenas custos indiretos, como expressamente indicado no laudo – não é possível avaliar as perdas monetárias correspondente ao lapso temporal entre a execução da despesa e o efetivo reembolso. Para efeito do BDI, o Lucro é a remuneração do contratado pela sua capacidade empresarial e está relacionado à efetiva produção do serviço, pelo que as Apeladas foram devidamente remuneradas por oportunidade da quitação das faturas apresentadas. Aliás, houve um aditivo financeiro ao contrato (8o TA), exatamente para remunerar os serviços extras a serem executados. Nesse valor e naqueles do contrato original, foram considerados os lucros da empresa. Nesta oportunidade, em discussão de caráter indenizatório, não há espaço para o pagamento de lucros, quando não houve o reconhecimento na sentença de que outros serviços não previstos na contratação foram executados. Da mesma maneira, não se apurou se o Consórcio cumpriu integralmente os prazos propostos, independente das interferências que fundamentam seu pedido. Vale frisar ainda que, durante o prazo originalmente contratado de 24 (vinte e quatro meses), o valor medido até a 24a (vigésima quarta) medição da obra correspondeu a R$ 57.241.934,19 (cinquenta e sete milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), ou seja, 79,83% (setenta e nove vírgula oitenta e três por cento) da obra. Nesta seara, é inviável o acatamento do parecer técnico nos moldes firmados, sob pena de grave dano ao erário, ao fornecer indenização sem substrato idôneo e amparado na Lei no. 8.666/1993. Por outro lado, é necessário frisar que descabe a realização de outra perícia ou a remessa dos autos à Liquidação de Sentença, com a consequente eternização da lide. Isso porque, é de se considerar que os custos indiretos já foram pagos por ocasião das unidades devidamente executadas e medidas, nos termos do previsto no contrato originariamente firmado. Os serviços extras, alterações e ajustes dos projetos também foram remunerados, como pactuado no termo aditivo firmado em comum acordo entre as partes, sendo o caso de reforma integral do julgado e provimento do apelo no mérito. ID 16927360 - Págs. 7/8 Os Embargantes defendem que a ampliação do quórum ficou restrita à parte não unânime do julgado, ocorrendo, assim, a nulidade do julgamento por violação ao artigo 942 da legislação processual cível. Não se vislumbra a referida nulidade. Da análise das notas taquigráficas de ID 14264059, observa-se que, após a prolação do voto desta Relatoria, o Excelentíssimo Desembargador Mário-Zam Belmiro pediu vista. Em seu pedido de vista, concordou integralmente com o mérito exposto nas razões de decidir desta Relatoria, conquanto tenha apresentado divergência em relação ao quantum de honorários. O eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro manifestou-se no sentido de acompanhar o mérito das razões expostas e também divergir quanto aos honorários fixados por esta Relatoria. Aderi às conclusões do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro quanto à fixação de honorários sucumbenciais, para fixar a verba em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil. Com a ampliação do quórum, em virtude da divergência apresentada, o Desembargador Robson Teixeira de Freitas e a Desembargadora Nídia Corrêa Lima acompanharam integralmente o voto desta Relatoria, tanto em relação ao cerne da controvérsia, quanto em relação à fixação de honorários advocatícios. Inexistiu controvérsia em relação à questão meritória, com a adesão de todos os julgadores às razões de decidir invocadas por esta Relatoria. Demais, não há manifestação nos autos quanto ao pedido de sustentação oral dos Embargantes na sessão de julgamento na qual o quórum foi ampliado, até porque o próprio Regimento Interno deste Tribunal lhes assegura requerer sustentar oralmente perante os novos julgadores e não de que essa sustentação será sempre obrigatória. Não vislumbro, portanto, qualquer nulidade no prosseguimento da sessão, ainda mais quando o douto causídico não requereu nova sustentação oral. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais, inclusive de aditivos, além das circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Cezar Pinheiro Carneiro (OAB/DF 24.469) e Alvaro Rosário Velloso de Carvalho (OAB/RJ 163.523). Por fim, o arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015